Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS PELO AUTOR. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSOO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma ou anulação.
II. O fato de a sentença de improcedência ter se baseado na rejeição de embargos de terceiro ainda pendente de apelação não basta para respaldar a sua anulação, máxime ante o trânsito em julgado operado no curso da relação processual.
III. Litiga de má-fé e, por conseguinte, deve ser punida com multa, a parte que altera a verdade dos fatos, deduz pretensão ciente de que é destituída de fundamento e litiga para conseguir objetivo ilegal, nos termos dos artigos 77, incisos I e II, 80, incisos II e III, e 81, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.